Tribunal: TJSP
Processo: 1000520-77.2016.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-08
Data de publicação: 2020-03-08

Ementa:
APELAÇÃO. VAZAMENTO. TUBULAÇÃO. DETERIORAÇÃO DE IMÓVEL. A responsabilidade das pessoas jurídicas de Direito Público é objetiva, bastando comprovar o nexo causal entre a conduta e o dano. Instrução probatória suficiente para comprovar os elementos caracterizadores da responsabilidade civil. Indenização por danos materiais e morais mantida. Sentença mantida integralmente. Honorários

Ementa:
APELAÇÃO. VAZAMENTO. TUBULAÇÃO. DETERIORAÇÃO DE IMÓVEL. A responsabilidade das pessoas jurídicas de Direito Público é objetiva, bastando comprovar o nexo causal entre a conduta e o dano. Instrução probatória suficiente para comprovar os elementos caracterizadores da responsabilidade civil. Indenização por danos materiais e morais mantida. Sentença mantida integralmente. Honorários majorados.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164950
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000520-77.2016.8.26.0067, da Comarca de Borborema, em que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL
DE BORBOREMA, é apelado MARCELINO MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U."
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 8 de março de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000520-77.2016.8.26.0067
2/6
Voto no
APELAÇÃO CÍVEL N° 1000520-77.2016.8.26.0067
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
APELADO: MARCELINO MARTINS
COMARCA: BORBOREMA
Voto n° 48.858
APELAÇÃO. VAZAMENTO. TUBULAÇÃO. DETERIORAÇÃO
DE IMÓVEL. A responsabilidade das pessoas jurídicas de Direito
Público é objetiva, bastando comprovar o nexo causal entre a conduta
e o dano. Instrução probatória suficiente para comprovar os elementos
caracterizadores da responsabilidade civil. Indenização por danos
materiais e morais mantida. Sentença mantida integralmente.
Honorários majorados.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação apresentado pelo MUNICÍPIO
DE
BORBOREMA
em face de MARCELINO
MARTINS em razão da r. sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido para condenar o Município ao pagamento de
indenização por danos materiais no montante de R$ 13.230,61 e indenização por
danos morais no montante de R$ 5.000,00. Ainda, condenou-o ao pagamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000520-77.2016.8.26.0067
3/6
Voto no
verba honorária, em 10% sobre o valor da condenação.1
Recorre o Município alegando que a perícia técnica não foi conclusiva
no sentido de comprovar que os danos causados decorreram do vazamento relatado
na exordial e, assim requer a reavaliação da prova pericial, rogando a reversão do
julgado. Requer também o afastamento da condenação por danos morais,
argumentando que o apelado não provou, de forma plena e cabal a culpa do réu.2
Não foram oferecidas contrarrazões.3
É o relatório.
Na origem, cuida-se de ação indenizatória contra o Município de
Borborema, na qual o autor alega que houve sucessivos rompimentos de tubulação
em frente ao seu imóvel, ocasionando a sua deterioração, em decorrência da água
infiltrada na residência.4
1 Fls. 173-176, de lavra da MM. Juiz Dr. GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA BARNA, da Vara Única da
Comarca de Borborema, cujo relatório se adota.
2 Fls. 184-190.
3 Fl. 193.
4 1-10.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000520-77.2016.8.26.0067
4/6
Voto no
O recurso não comporta provimento.
Primeiramente, cabe destacar que as pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos devem responder
objetivamente pelo dano causado pelos seus agentes, salvaguardado o direito de
regresso contra esses, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Ou seja, a administração pública deve responder pelos danos causados
pelos seus agentes sem a necessidade de comprovação de dolo ou culpa; somente é
necessário identificar o nexo causal entre o dano ocorrido e a conduta do agente.
No caso dos autos, conquanto a perícia não tenha atestado com clareza
o nexo causal entre o vazamento e os danos sofridos pelo apelado, as demais provas
acostadas aos autos são bastante para atestar a responsabilidade do Município.
A perícia, mesmo tendo ocorrido sete anos após o evento, ainda
conseguiu atestar deformidades no imóvel do apelado, possivelmente causadas pela
presença de água no solo.5
Além disso, pelas fotografias juntadas aos autos é possível identificar o
5 Fl. 161.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000520-77.2016.8.26.0067
5/6
Voto no
vazamento e os danos causados ao imóvel do apelado.
O apelante não logrou trazer elemento de prova que tivesse o condão
de rechaçar a ocorrência do dano e o nexo causal, que foram identificados pelos
elementos acostados aos autos.
A instrução probatória mostrou-se suficiente à elucidação da causa.
Nesse sentido, resta incontroverso a responsabilidade do apelante pelos
danos causados à residência do apelado.
Ainda, é possível atestar os danos materiais ocorridos ao imóvel do
apelado por meio dos comprovantes e das fotografias juntadas aos autos e, ainda,
pelas conclusões do laudo pericial, que atestou diversas deformidades e reparos.
Dessa forma, resta comprovado o prejuízo incorrido pelo apelado,
sendo de rigor a manutenção da condenação por danos materiais, conforme a
sentença.
Nessa mesma linha, em relação aos danos morais, confirmo a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000520-77.2016.8.26.0067
6/6
Voto no
sentença, uma vez que, de acordo com os documentos juntados aos autos, o apelado
procurou assistência do Município diversas vezes para a solução de sua situação e
não obteve resposta, ficando totalmente desamparado.
Assim, considero razoável o montante determinado na sentença.
Por todo o exposto, o apelo municipal não deve prosperar, não
merecendo reparos a sentença “a quo” .
Fica mantida a condenação do Município nos honorários na forma
arbitrada, aos quais devem ser somados honorários recursais ora fixados em 5%
sobre o valor da condenação, respeitando o limite legal, considerando a fixação feita
em sentença e a complexidade da causa.
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto, proponho aos meus ilustres
pares que se negue provimento ao recurso, mantendo a r. sentença.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)